Tribunal: TJSP
Processo: 1002940-86.2020.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Sentença de parcial procedência - Apelação do embargado, insistindo na improcedência total dos embargos à execução – Descabimento – Caracterizado a onerosidade excessiva e desproporcional, entre os valores supostamente acordados e pelos serviços de advocacia efetivamente prestados - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida -

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução – Sentença de parcial procedência - Apelação do embargado, insistindo na improcedência total dos embargos à execução – Descabimento – Caracterizado a onerosidade excessiva e desproporcional, entre os valores supostamente acordados e pelos serviços de advocacia efetivamente prestados - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.